Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-59.2020.8.11.0080
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001125-59.2020.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO ANTONIO BARBOSA - CPF: 000.119.761-44 (RECORRIDO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRENTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL

No Recurso

:
1001125-59.2020.8.11.0080

Recorrente

:

FÁBIO ANTÔNIO BARBOSA

Recorrido

:

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA

Relator

:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA –
IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL – APLICAÇÃO DA LEI 11.738/08 – IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELO ENTE MUNICIPAL – EFEITOS A PARTIR DE 27/04/2011 – CARGA HORÁRIA LABORADA DE 30 HORAS SEMANAIS – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o reclamante, ora recorrente, reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 198502196), que
julgou procedente a impugnação à execução
apresentada pelo município de Querência para o fim de definir a atualização do débito conforme o cálculo apresentado por este.

Em argumento recursal, o recorrente alega que até o ano de 2013 laborava em uma jornada de 40 horas semanais, vindo então ocorrer uma mudança na carga horária do município de Querência após a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal 073/2014, que fez com que a jornada dos profissionais da educação do município reduzisse de 40 horas para 30 horas semanais.

Aduz ainda que, desde a tabela de cálculos iniciais que se anexa aos autos, foram os valores calculado sobre 30 horas semanais, ainda que até o ano de 2014 a legislação pertinente à época vigorava que a carga horária laborativa fosse até 40 (quarenta) horas semanais, conforme regulamenta a Lei 11.738/08.

Ao final, requer que a impugnação ao cumprimento de sentença seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A sentença de mérito objeto da presente execução
julgou procedente o pedido autoral
, para
condenar o reclamado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora
, até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no plano de carreira do magistério.

Pois bem,
a questão controversa aqui diz respeito à carga horária de trabalho sobre a qual devem ser calculadas as diferenças salariais
, uma vez que, conforme sustenta o recorrente, houve uma redução com a Lei Complementar municipal no 73/2014, de 40h para 30h semanais.

Cumpre ressaltar que o E.TJMT esclarece que
“deve ser implementada nos vencimentos dos professores municipais os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/04/2011,
observada a sua carga horária
e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal e a mencionada lei federal
(Ap 22076/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).

Desse modo, entendo que não merecem prosperar as alegações feitas pelo recorrente, uma vez que os cálculos apresentados pelo município estão de acordo com a legislação municipal aplicável ao caso a cada época, considerando que fora admitido
no cargo em 07/03/2011,
senão vejamos:

a)

LEI COMPLEMENTAR No 49 DE 01 DE MARÇO DE 2011 (Dispõe sobre a reformulação do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Querência - MT e dá outras providências):

Art. 47
. O regime de trabalho dos profissionais atuantes no magistério será
de 30 (trinta) horas semanais
, das quais 10 (dez) horas serão destinadas às horas atividades relacionadas ao processo didático-pedagógico, exceto cargos comissionados, que poderão ter carga horária de até 45 (quarenta e cinco) horas.

b)

LEI COMPLEMENTAR No 73, DE 17 DE JUNHO DE 2014 (Revogada pela Lei Complementar no
81
/2015) (Dispõe sobre a reformulação do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Querência - MT e dá outras providências.)

Art. 37
. O regime de trabalho dos Profissionais da Educação Básica será de
30 (trinta) horas semanais
, exceto para os servidores da função de Transporte do cargo de Apoio Administrativo Educacional, que exercerão 40 (quarenta) horas semanais.

c)

LEI COMPLEMENTAR No 81 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2015 (Dispõe sobre a reformulação do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Querência - MT e dá outras providências)

Art. 37. O regime de trabalho dos Profissionais da Educação Básica será de
30 (trinta) horas semanais
, exceto para os servidores da função de Transporte do cargo de Apoio Administrativo Educacional, que exercerão 40 (quarenta) horas semanais.

Por sua vez, não deve prosperar o argumento recursal de que,
consoante a Lei no 11.738/08, o profissional da educação básica tem uma jornada de até 40 horas semanais, devendo assim todos os profissionais da educação receber sobre essas horas trabalhadas, uma vez que o próprio autor laborava, conforme consta em suas fichas financeiras, por 30h semanais, ainda que antes da entrada em vigor da Lei
no 73/2014, o que está de acordo com as leis anteriores do município.

Nesse sentido, vejamos o que dispõe a Lei no 11.738/08, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica:

Art. 2o (...)

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

Com efeito, é cediço que o regime de trabalho dos profissionais da educação do município de Querência é de 30 horas, conforme Lei Complementar Municipal n. 49/2011, vigente à época, e Lei Complementar Municipal n. 81/2015, em vigência.

Assim o Juízo sentenciante acertadamente consignou que, “não obstante a parte exequente não tenha especificado e apurado no pedido de cumprimento de sentença o alegado período superior de duração de sua jornada de trabalho (40 horas semanas), que supostamente ultrapassaria as 30 horas semanais, de modo a incidir os juros e atualização monetária sobre carga horária superior à prevista na lei, consigno que a lógica dos raciocínios não encontra agasalho na sistemática da legislação que disciplina a matéria.”

Por fim, há que se ressaltar que o valor despendido pela parte demandada deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, sessenta salários mínimos, até a data do protocolo da ação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95, observando-se
o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos, até a data do protocolo da ação
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024